Tribunal: TJBA
Processo: 8074890-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074890-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA EDNA SANTOS DE JESUS Advogada: FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO (OAB: BA 42.759-A) AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO NO 1º GRAU. DESCONTOS INICIADOS EM JANEIRO DE 2022 E PEDIDO DE SUSPENSÃO QUASE TRÊS ANOS DEPOIS. PERIGO NA DEMORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DANO DE REPARAÇÃO INCERTA. NÃO CONFORMAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8074890-16.2024.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.